Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE EM AUDIÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PEDIDO DE REGRESSO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 362, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.
2. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
3. Milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel da frente presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito. Inteligência do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. A presunção é relativa e deve ser corroborada ao menos por indícios de prova acerca da dinâmica do acidente.
4. Inexistindo nos autos prova quanto à dinâmica dos fatos, incabível a atribuição de responsabilidade ao condutor do veículo traseiro pelo acidente.
5. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório sobre o fato constitutivo do seu direito.
6. Recurso conhecido e não provido.